Tribunal: TJES
Processo: 5000263-25.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000263-25.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE PANCAS e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL E APLICAÇÃO DE PENALIDADES. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. ATRASO INJUSTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por VIPCON MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA. contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado contra ato do Município de Pancas, consistente na rescisão unilateral do Contrato Administrativo nº 125/2022, firmado para construção de Unidade Básica de Saúde, e na aplicação das penalidades de multa contratual e suspensão de licitar, em razão de atraso injustificado superior a 31 dias na execução contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo que culminou na rescisão unilateral do contrato e na aplicação de penalidades; (ii) avaliar se as penalidades aplicadas foram desproporcionais ou irrazoáveis frente à conduta da contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, o que pressupõe a demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora, sem necessidade de dilação probatória.

Os contratos administrativos estão submetidos a regime jurídico de direito público, permitindo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 8.666/93 e do contrato, promover a rescisão unilateral e aplicar sanções em caso de inexecução contratual.

O Processo Administrativo nº 415/2022 observou integralmente o devido processo legal, com instauração formal por portaria, composição de comissão processante, notificações, possibilidade de defesa prévia e complementar, manifestação técnica da fiscalização, análise motivada das defesas e emissão de relatório final com parecer jurídico.

As alegações de cerceamento de defesa não se sustentam diante da comprovação documental de que a empresa foi ouvida e suas manifestações analisadas, tendo o contraditório sido plenamente assegurado.

A justificativa de força maior foi refutada tecnicamente pela fiscalização, que apontou que os atrasos decorreram de falhas na gestão da contratada, como falta de pagamento a funcionários e ausência de material, configurando inexecução culposa.

A execução contratual encontrava-se em apenas 12% ao tempo da rescisão, quando o cronograma exigia 37%, com atraso acumulado de 56 dias, prejudicando gravemente o interesse público relacionado à construção da UBS.

As penalidades aplicadas – multa de 15% sobre o valor global contratado e suspensão por um ano – foram expressamente previstas na cláusula nona do contrato e se mostram proporcionais à gravidade da inexecução, sendo adotadas no patamar mínimo da penalidade legalmente prevista.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios reconhece a validade da aplicação de penalidades contratuais quando precedidas de regular processo administrativo e fundadas em inexecução contratual culposa, em consonância com os princípios da legalidade, razoabilidade e interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O processo administrativo que precede a rescisão contratual e aplicação de penalidades deve observar o contraditório, a ampla defesa e motivação adequada, sendo válido quando seguir esses requisitos.

A inexecução contratual culposa, caracterizada por atrasos injustificados e descumprimento de cláusulas essenciais, autoriza a Administração Pública a rescindir unilateralmente o contrato e aplicar as penalidades previstas.

Penalidades aplicadas com base em cláusulas contratuais e em parâmetros legais mínimos são proporcionais quando os fatos demonstram grave lesão ao interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LXIX; Lei nº 8.666/93, arts. 58, II a IV, 78, I, II, III e IV, 79 e 87, III; Lei nº 12.016/09, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-ES, MS Cível nº 5006381-71.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 20.04.2023;

TJ-MG, AC nº 10000205645567001, Rel. Des. Renato Dresch, j. 14.10.2021;

TJ-GO, AC nº 5356134-04.2018.8.09.0042, Rel. Des. Alan Sebastião De Sena Conceição, j. 04.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de A
pela
ção
interpost
o

p
o
r

VIPCON MONTAGEM E MANUTEN
ÇÃ
O LTDA.

contra a sentença
ID 14764006,
proferida pel
o
Ju
ízo
de Direito
da

1ª
Vara de
Pancas
,
que
denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado em face de atos administrativos do
MUNICÍPIO DE PANCAS
e de seus agentes públicos.

A

apelante

argumenta em suas razões
ID 14764008,
em suma,
que
(1)

houve
violação aos princípios do devido processo legal e da proporcionalidade dos atos administrativos, bem como na ausência de manifestação do Município sobre suas defesas;
(2)
a
sentença
foi genérica e que a rescisão se deu sem a devida análise do interesse público em manter a empresa vencedora do certame
. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem,

a ora apelante impetrou o presente mandado de segurança após a rescisão d
o Contrato Administrativo nº 125/2022, firmado
com
o Município de Pancas,
que tinha
como objeto a construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Vila Nova, oriundo da Tomada de Preços nº 006/2022,
no
valor inicial de R$ 1.115.290,31, posteriormente
alterado
para R$ 1.142.637,87,
cuja
Ordem de Serviço foi emitida em 22/
09/
2022, com prazo de execução de 365 dias.

No decorrer da execução, o Município, por meio de Fiscalização
por parte do
Setor de Engenharia, passou a registrar diversas inconformidades e atrasos, culminando na instauração do Processo Administrativo nº 415/2022, conforme Portaria nº 066/2023, com o objetivo de apurar possível inexecução contratual e eventual aplicação de penalidades.

A Comissão Processante, após analisar as alegações da contratada/
apelante
e a manifestação técnica da Fiscalização, concluiu que as justificativas da
recorrente
eram insubsistentes e não guardavam relação com os fatos constatados (paralisação por falta de pagamento e material),
momento em que

e
mitiu Relatório Final, opinando pela responsabilidade da contratada,
que foi chancelada por
Parecer Jurídico.

Posteriormente,
o Prefeito de Pancas, acolhe
u
o parecer e o relatório
e
determinou a rescisão unilateral do Contrato nº 125/2022, a aplicação de multa de 15% sobre o valor global contratado e a suspensão temporária de participação em licitações e de contratar com a Administração por 1 (um) ano, com base na Cláusula Nona do Contrato e nos arts. 78 e 79, combinados com o art. 87, da Lei nº 8.666/93, em razão do atraso injustificado superior a 31 dias.

A
s
entença
apelada
denegou a segurança, concluindo que o processo administrativo transcorreu regularmente, com a devida observância dos ditames constitucionais e legais, e que o mérito da rescisão por inexecução culposa é matéria alheia à estreita via do
mandamus
, que exige prova de ilegalidade ou abuso de poder.

O cerne da presente apelação reside na aferição da legalidade e da validade do ato administrativo que rescindiu unilateralmente o Contrato nº 125/2022 e aplicou as penalidades de multa e suspensão à apelante.

Nesse contexto, imperioso ressaltar que a via processual eleita (Mandado de Segurança), exige a comprovação de direito líquido e certo do impetrante, que não dependa de dilação probatória e que aponte para a manifesta ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora (artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, e artigo 1º da Lei nº 12.016/09).

É cediço que os contratos administrativos firmados pela Administração Pública, a exemplo do Contrato nº 125/2022 em análise, são regidos por regime jurídico de direito público, sendo marcados pela presença de cláusulas que garantem a prevalência do interesse público sobre o privado. Dentre essas prerrogativas, destaca-se o poder da Administração de fiscalizar a execução contratual, aplicar sanções e, em casos de inexecução total ou parcial, promover a rescisão unilateral do ajuste, nos termos do que previa a Lei nº 8.666/93, por ser a lei vigente à época da contratação e da rescisão, especialmente nos termos do art. 58, incisos II, III e IV, que estabelecia as prerrogativas da Administração de rescindir o contrato unilateralmente, fiscalizar sua execução e aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial, bem como do art. 78, I, II, III e IV da referida lei, que listava, entre outros, os motivos para a rescisão do contrato.

O Contrato nº 125/2022, em sua Cláusula Nona, espelhava essa disciplina legal ao prever expressamente a possibilidade de rescisão e a aplicação de sanções, incluindo multa e suspensão de licitar por até 1 (um) ano, em caso de atraso injustificado na execução do contrato superior a 31 (trinta e um) dias (Cláusula Nona, item 9.1, II, “b” e III, “a”).

O questionamento da apelante acerca da rescisão e das penalidades, portanto, só se sustentaria se houvesse a comprovação de que o ato administrativo foi proferido sem a devida motivação fática ou sem a observância do rito procedimental legalmente exigido, especialmente quanto ao contraditório e à ampla defesa.

A apelante insiste, em suas razões recursais, que a Administração Pública não teria respondido adequadamente à sua defesa, configurando ofensa ao contraditório e à ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal). Contudo, a análise da cronologia e da documentação do Processo Administrativo nº 415/2022 contraria cabalmente essa alegação.

O parágrafo único do art. 78 da Lei nº 8.666/93 exige que
“os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa”
.

Em que pesem as alegações da recorrente, é possível inferir que o Município cumpriu a risca essa exigência legal, ao instaurar o processo administrativo por meio da Portaria 066/2023 e instituir a Comissão Processante, após o órgão fiscalizador municipal apontar reiteradas inexecuções contratuais (ID 14763989 e 14763989).

Na sequência, a ora apelante foi formalmente notificada (Notificação 01/2023, ID 14763994) para se manifestar sobre os apontados descumprimentos, o que fez por meio de Defesa Prévia (ID14763994), na qual invocou a ocorrência de força maior.

A Comissão Processante encaminhou a defesa para manifestação do Setor de Engenharia, que a refutou veementemente (ID 14763994). A Comissão, zelando pelo rito processual e para garantir a máxima oportunidade de defesa, expediu uma segunda notificação (Notificação nº 02/2023, ID 14763994), dando ciência à contratada/apelante da manifestação do fiscal e reiterando a necessidade de esclarecimentos antes da decisão final.

A apelante apresentou, então, sua segunda defesa administrativa (ID 14763994), tendo o Relatório Final da Comissão (ID 14763994) dedicado uma seção específica (V - Da Análise da Defesa Apresentada) para rebater, ponto a ponto, as alegações da contratada, concluindo pela inexecução culposa.

A decisão final do Prefeito (ID 14763994) foi proferida por ato escrito e motivada com base no acolhimento do Relatório da Comissão e do Parecer Jurídico, que atestaram o atraso injustificado superior a 31 dias.

Conforme se depreende dos documentos, não houve o alegado cerceamento de defesa, restando claro que a apelante busca, na verdade, é confundir decisão desfavorável com ausência de contraditório.

O processo administrativo, em sua completude, comprova que todos os fatos foram formalmente apurados e a apelante teve amplo espaço para se manifestar, além de suas razões terem sido explicitamente analisadas e rejeitadas pela Administração com base em provas e relatórios técnicos, o que torna o ato de rescisão legal, motivado e formalmente válido.

Com relação a alegação de força maior e ausência de inexecução culposa, a ora apelante baseia sua defesa na alegação de ocorrência de chuvas e problemas técnicos que teriam causado o desvio da viga de concreto, parte da fundação da construção (baldrame).

Não obstante, a própria apelante confessa que os primeiros atrasos (14 dias de paralisação em janeiro de 2023) foram causados por
“falta de pagamento aos funcionários”
(ID 14763989) e que, mesmo após o retorno, a obra foi novamente paralisada por
“falta de material suficiente para bom andamento dos serviços”
(ID 14763989).

A Fiscalização reiterou que o problema no baldrame não foi causado pela chuva, mas pela falta de organização e planejamento da empresa, que deixou as formas das vigas expostas por 14 dias aguardando a concretagem (ID 14763994).

O descumprimento das Cláusulas 8.2.5 (fornecer material e mão de obra suficiente) e 8.2.12 (cumprir a legislação trabalhista, inclusive salários), ambas do Contrato nº 125/2022 (ID 14763986), constitui inexecução culposa grave, conforme atestado em relatório técnico, e não se confunde com evento de força maior.

O risco empresarial e a desídia na gestão do canteiro de obras, como a falta de material e o inadimplemento salarial, são de responsabilidade exclusiva da contratada e justificam a rescisão contratual com fulcro no art. 78, incisos I e IV, da Lei nº 8.666/93.

A inexecução contratual da apelante, à época da rescisão, era de tal gravidade que a obra de construção da Unidade Básica de Saúde, essencial para a comunidade, estava com apenas 12% de execução, quando o cronograma exigia 37%, acumulando mais de 56 dias de atraso injustificado (ID 14763994).

Com efeito, o Município, atuando sob o regime de direito público, não poderia tolerar a continuidade da inexecução de um serviço de tamanha relevância social.

Ademais, as alegações da apelante de que o seu preço seria atraente para a Administração Pública e de que a rescisão se deu para beneficiar a segunda colocada no certame não se sustentam.

O ato administrativo não foi proferido com base em discricionariedade ou em reavaliação de custos, mas, na constatação de descumprimento de cláusula contratual prevista em lei. A supremacia do interesse público exige que a obra seja executada com eficiência e dentro do prazo, sendo a inexecução por desídia da contratada um ônus que não pode ser imputado à Administração. O interesse público primário (a construção da UBS) foi gravemente lesionado pela conduta da apelante.

Para corroborar, segue o entendimento da jurisprudência pátria:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TOMADA DE PREÇOS. MOROSIDADE NO CUMPRIMENTO CRONOGRAMA CONTRATUAL . INEXECUÇÃO CULPOSA. APLICAÇÃO DE SANÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1) Como é cediço, o contrato administrativo visa a atender o interesse público na prestação de serviço ou fornecimento de bens ou produtos de interesse da coletividade. 2) Nesse contexto, dispõe a Lei nº 8.666/93, que rege o Edital de Tomada de Preços nº 08/2020 – objeto da lide, que os contratos devem ser cumpridos nos termos firmados, respondendo cada parte pelas consequências de eventual inexecução, bem como que compete à contratada corrigir, às suas expensas, vícios ou incorreções no objeto executado. 3) Hipótese na qual o acervo probatório indica que a empresa impetrante utilizou-se de subterfúgios para justificar a morosidade no cumprimento do cronograma contratual. 4) Nesse cenário, consoante o entendimento de José dos Santos Carvalho Filho, quando a inexecução do contrato administrativo “decorre de conduta culposa do contratado...” uma das consequências é “a execução dos valores das multas e indenizações, bem como da garantia contratual, visando o ressarcimento do Poder Público...” (Manual de direito administrativo. 27. ed. rev. ., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014. pp. 208/209)
. 5) Segurança denegada. (TJ-ES - Mandado de Segurança Cível: 5006381-71.2022 .8.08.0000, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Reunidas - 1º Grupo Cível,publicado em 20/04/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - ANÁLISE DA LEGALIDADE - PRINCÍPIO DA DEFERÊNCIA - PRESUNÇÃO DE VALIDADE - SERVIÇO INADEQUADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - MULTA APLICADA - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES - LIMITES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL.
- Em razão do princípio da separação dos poderes, não compete ao Poder Judiciário avaliar o mérito do ato administrativo. Cabe-lhe avaliar, tão somente, a legalidade do ato - O contrato administrativo deve ser fielmente cumprido pelas partes observando os requisitos da lei e do edital de regência - A Lei das Licitações prevê sanções para o descumprimento do contrato administrativo, salvo se a parte apresentar justificativas escusáveis - A aplicação da penalidade de multa compensatória pela inexecução total do contrato, após instauração de processo administrativo punitivo, com observando do contraditório e da ampla defesa, encontra amparo legal e previsão contratual, devendo ser mantida - A multa fixada em patamares razoáveis e proporcionais deve ser mantida.
(TJ-MG - AC: 10000205645567001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Cíveis / 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO EM PREGÃO PRESENCIAL . RESCISÃO UNILATERAL E APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS AO LICITANTE INADIMPLENTE. ATO VINCULADO (EX LEGE). 1. Diante da inexecução total ou parcial do contrato administrativo celebrado ao fim de procedimento licitatório na modalidade pregão, incumbe à Administração Pública aplicar as sanções de multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com todos os entes federativos, medida esta que decorre do próprio texto da lei (ex lege), caracterizando-se como ato vinculado, sem margem de discricionariedade ao administrador. Inteligência do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e dos artigos 78, incisos I a V; 79, inciso I; e 87, todos da Lei nº 8.666/1993. 2. No caso dos autos, também houve a previsão das sanções para o caso de inadimplemento no bojo do próprio edital regente do Pregão Presencial. Assim, havendo o sancionamento sido devidamente precedido de processo administrativo com o resguardo ao contraditório e à ampla defesa, são indiferentes à resolução do caso vertente o dia e o horário da realização do ressarcimento de recursos públicos pela empresa apelante ao município apelado. 3. A mera devolução voluntária de valores não acarreta a rescisão contratual amigável, nos termos do artigo 79, inciso II, da Lei nº 8 .666/1993, uma vez que a regra legal é clara no sentido de que
o descumprimento culposo da objeto licitado acarreta necessariamente a rescisão unilateral do negócio jurídico (artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993), com a aplicação de penalidades ao licitante inadimplente, pela frustração do princípio da eficiência.
Recurso Conhecido e Desprovido. Sentença Mantida. (TJ-GO 5356134-04.2018.8.09 .0042, Relator.: Alan Sebastião De Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2019).

A apelante alega, ainda, que as penalidades de multa e suspensão de licitar seriam desproporcionais e irrazoáveis, mas falha em demonstrar a desproporcionalidade.

A Cláusula Nona, item 9.1, do Contrato nº 125/2022, prevê expressamente,
(1)
multa de 15% sobre o valor global contratado por atraso injustificado na execução do contrato, superior a 30 (trinta) dias (inciso II, alínea “b” ID 14763986);
(2)
suspensão temporária de participação em licitação por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, superior a 31 (trinta e um) dias até 01 (um) ano (inciso III, alínea “a” – ID 14763986).

Tendo sido o atraso injustificado da obra atestado pela Comissão em 56 (cinquenta e seis) dias (ID 14763994), as penalidades aplicadas, as quais se encontram no patamar mínimo (suspensão por 1 ano, de um máximo de 2 anos legalmente previstos no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93), mostram-se perfeitamente adequadas, proporcionais e razoáveis diante da gravidade da falta cometida pela apelante na execução de uma obra de saúde pública.

O Município atuou dentro dos limites da lei e das cláusulas contratuais, exercendo regularmente seu poder sancionatório, ressaltando-se que a multa e a suspensão servem para coibir a reiteração de condutas que paralisam a máquina administrativa e lesam o interesse público.

Em suma, a rescisão unilateral e as penalidades aplicadas estão fundamentadas em motivos fáticos (injustificado e prolongado atraso, desídia, má execução e descumprimento de obrigações trabalhistas) que se amoldam perfeitamente aos permissivos legais (art. 78, I, II e IV da Lei nº 8.666/93) e contratuais. O ato administrativo foi regular, motivado e observou o devido processo legal, não havendo que se falar em ilegalidade, abuso de poder ou ofensa à proporcionalidade.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo
interposto.

D
eixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, por não terem sido arbitrados honorários sucumbenciais na origem (Súmulas 512/STF e 105/STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.